Tribunal: TJES
Processo: 5009116-97.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009116-97.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REINALDO DUTRA RAMOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL (CREF). EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE EM CERTAME DE MASSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por REINALDO DUTRA RAMOS contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a anulação de ato administrativo que o eliminou de processo seletivo simplificado (Edital SEDU nº 40/2024) para o cargo de Professor de Educação Física, em razão da não apresentação do comprovante de registro ativo no Conselho Regional de Educação Física (CREF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a existência de vínculos funcionais pretéritos com a Administração Pública Estadual, onde supostamente já constaria a documentação exigida, supre a omissão do candidato no ato da convocação; e (II) estabelecer se a Lei Federal nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) obriga a Administração a realizar busca interna de documentos em processos seletivos de massa, em detrimento das regras expressas do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital constitui a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos aos seus termos, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia (Artigo 37,
caput
e inciso II, da Constituição Federal).

4. A obrigação de instruir a inscrição ou convocação com os documentos exigidos é ônus exclusivo do candidato, não cabendo à Administração o dever de realizar conferência manual em arquivos funcionais de vínculos pretéritos.

5. A regularidade perante o Conselho de Classe (CREF) é condição que exige comprovação contemporânea ao certame, visto que o status do registro profissional pode sofrer alterações (suspensão ou cancelamento) que não seriam detectadas em arquivos antigos.

6. A Lei Federal nº 13.726/2018 não autoriza o descumprimento de regras de organização e triagem em processos seletivos, sob pena de comprometer a celeridade e a eficiência da seleção pública.

7. O suprimento de falta documental por meio de informações externas ao processo de seleção privilegiaria o candidato desidioso em detrimento dos demais que observaram os prazos, o que afronta o princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O edital é o instrumento norteador do certame e a inobservância de regra objetiva de habilitação documental enseja a desclassificação do candidato.

2. A existência de vínculos funcionais anteriores com a Administração não exime o candidato do dever de apresentar a documentação exigida no edital vigente.

3. A Lei da Desburocratização não se sobrepõe ao dever de instrução documental contemporânea em certames públicos, especialmente quando a regularidade do documento (registro profissional) está sujeita a alterações temporais.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput e II; Lei Federal nº 13.726/2018, art. 3º, § 1º; CPC, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 70.835/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26/06/2023; STJ, AgInt no RMS 52.538/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/09/2018; TJES, Apelação Cível nº 0032088-59.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

REINALDO DUTRA RAMOS
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 16579222), em razão de
SENTENÇA
(Id. 16579221) exarada nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

"[...] JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e via de conseguinte julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas remanescentes e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade da justiça."

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese:
(I)
que sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado (Edital SEDU nº 40/2024) por ausência de apresentação do registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF) configura excesso de formalismo;
(II)
que possui diversos vínculos funcionais pretéritos com a Administração Pública Estadual, de modo que tal documento já consta nos bancos de dados do Ente Federativo;
(III)
a aplicabilidade do artigo 3º, § 1º, da Lei Federal nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização), que veda a exigência de documentos que já constem de base de dados oficial da própria Administração;
(IV)
que a conduta administrativa viola os princípios da razoabilidade e da eficiência.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 16579225), sustentando a estrita vinculação ao edital e a impossibilidade de conferência manual de dados em certames de larga escala.

Depreende-se dos autos que o Recorrente insurge-se contra o Ato Administrativo que o eliminou de Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Professor de Educação Física, motivado pela ausência de entrega do comprovante de registro ativo no respectivo Conselho Profissional (CREF), conforme exigência expressa do Edital nº 40/2024.

A Sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o Edital é a Lei interna do Certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, de sorte que a inobservância de regra objetiva de habilitação enseja a desclassificação, em respeito ao princípio da isonomia.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a existência de vínculos funcionais anteriores do candidato com o Estado do Espírito Santo, onde supostamente já teria apresentado referida documentação, possui o condão de suprir a exigência editalícia e anular o Ato de eliminação, à luz da Lei Federal nº 13.726/2018.

Destarte, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Edital é o Instrumento norteador de todo e qualquer Certame Público, estabelecendo regras que devem ser observadas de forma indistinta por todos os participantes. Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes baseia-se na interpretação dos artigos 37,
caput
e inciso II, da Constituição Federal, que consagram os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. Transcreve-se, por oportuno, a orientação sufragada por esta Corte:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL . RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DEMAIS CANDIDATOS CUMPRIRAM A PREVISÃO EDITALÍCIA TEMPESTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PRIVILEGIADO . PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO. PRECEDENTES DO STJ.

1.
Cuida-se de Agravo Interno contra
decisum
que não conheceu do Recurso em Mandado de Segurança.

2.
O candidato impetrou Mandado de Segurança para garantir sua aprovação na fase de exames de sanidade física e mental do concurso público da magistratura do Estado de Rondônia. Daí o presente Recurso Ordinário, no qual insiste que, embora não tenha apresentado, no momento exigido, o exame de audiometria tonal com laudo, teria direito a entregar posteriormente, em prejuízo dos demais candidatos que honraram o prazo previsto no edital.

3.
É certo que o candidato não comprovou a realização do exame em questão, em data anterior ao prazo para entrega do exame que atestaria sua aptidão, com laudo no sentido de "audiometria tonal limiar dentro dos padrões de normalidade" (fl. 137, e-STJ). Assim, fica claro seu erro acerca do prazo para o envio do exame previsto em edital, ainda que em fase de recurso.

4.
No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado, sob pena expressa de indeferimento, para entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no STJ. Nesse sentido: AgInt no RMS 52.538/MG, rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26.9.2018.)

5.
Agravo Interno não provido.

(
STJ
- AgInt no RMS: 70835 RO 2023/0063132-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONCURSO PÚBLICO . ETAPA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. PRAZO NÃO OBSERVADO. DESÍDIA. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A sentença atacada, de forma motivada, concluiu pela ausência de ilegalidade no ato de eliminação do candidato do certame, adotando, pelo critério da hierarquia, diante da ausência de alteração da cognição, os mesmos fundamentos utilizados quando da apreciação da tutela de urgência do agravo de instrumento interposto pelo ente público, não padecendo de nulidade.

2.
Hipótese em que houve inequívoco descumprimento de regras expressas previstas no Edital n. 01/2018, que regulamentou o concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C), notadamente a entrega de documentação considerada a sétima etapa.

3.
O edital é datado de 20 de junho de 2018 e a entrega dos documentos foi somente em 25 de setembro de 2019, ou seja, o autor/apelante teve mais de um ano para reunir toda a documentação exigida, tempo mais do que suficiente para emitir a CTPS e a cópia do histórico escolar, sendo clara a desídia do candidato, não havendo que se falar em ofensa à razoabilidade e muito menos culpa imputável a terceiro.

4.
Autorizar o retorno ao processo seletivo de um candidato que deixou de cumprir as regras do edital é uma afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade, na medida em que ele terá privilégios em comparação com os demais concorrentes.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

6.
Em razão do disposto no Art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0032088-59.2019.8 .08.0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA . INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal que, nos autos da ação ordinária ajuizada por EDUARDO RIBEIRO JUNIOR, deferiu tutela de urgência para suspender a eliminação do candidato no concurso público para Agente Comunitário de Segurança (Edital nº 001/2023), permitindo sua participação nas fases subsequentes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a legalidade da eliminação de candidato que, na fase de investigação social, deixou de apresentar certidões obrigatórias exigidas pelo edital e pelo Decreto Municipal nº 5.544/23.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital do concurso público tem força normativa, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, nos termos dos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório.

4.
O Decreto Municipal nº 5.544/23 exige expressamente a apresentação das certidões de execução cível e fiscal da Justiça Federal e Estadual ou do Distrito Federal referentes aos últimos cinco anos como requisito indispensável para a continuidade na investigação social.

5.
A ausência de apresentação dos documentos exigidos no prazo estipulado configura descumprimento das regras do certame, legitimando a eliminação do candidato, conforme previsto no art. 9º, I, do referido decreto.

6.
A possibilidade de entrega da documentação em momento posterior ao estabelecido no edital configuraria tratamento desigual em relação aos demais candidatos e violaria os princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o descumprimento das regras editalícias autoriza a eliminação do candidato, sendo indevido conferir prazo suplementar para regularização documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo legítima a eliminação daquele que não cumpre os requisitos expressamente previstos
.

2.
A ausência de apresentação de documentos obrigatórios na fase de investigação social caracteriza descumprimento das regras do certame e justifica a exclusão do candidato.

3.

A concessão de prazo suplementar para entrega da documentação implicaria tratamento desigual entre candidatos e violaria os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.
Dispositivos relevantes citados: Decreto Municipal nº 5 .544/23, arts. 6º, VI, a e b, e 9º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 70 .835/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023; STJ, AgInt no RMS 52.538/MG, Rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26/9/2018; TJES, AI nº 5000810-90.2020.8 .08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, julgado em 12/11/2020.

(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50135547820248080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

No caso, observa-se que o Edital SEDU nº 40/2024 é cristalino ao listar, no rol de documentos obrigatórios para a Contratação,
a comprovação de registro profissional
ativo
. Embora o Apelante sustente que tais dados já constavam no acervo funcional da Secretaria de Estado da Educação (SEDU) em razão de Contratos Temporários anteriores, tal circunstância não exime o Candidato do dever de instruir sua inscrição ou convocação nos moldes exigidos pelo novo Certame, notadamente, comprovar que o registro funcional permanecia regular, ao tempo da exigência.

Com efeito, a Lei da Desburocratização (Lei nº 13.726/2018), conquanto busque simplificar a relação entre Estado e cidadão, não autoriza o descumprimento de regras de organização e triagem em processos seletivos de massa, nos quais a conferência individualizada em arquivos pretéritos de cada candidato comprometeria a celeridade e a eficiência da seleção.

Ademais, admitir a apresentação tardia ou o suprimento da falta documental por meio de informações constantes em outros arquivos administrativos privilegiaria o Recorrente em detrimento dos demais candidatos que observaram rigorosamente os prazos e requisitos do edital, o que afronta o princípio da isonomia. Noutro viés, a verificação do registro profissional deve ser contemporânea ao Certame, visto que a regularidade perante o Conselho de Classe é condição que pode sofrer alterações (suspensões ou cancelamentos) ao longo do tempo.

Nesse contexto, a manutenção da Sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o Ato Administrativo de eliminação pautou-se na legalidade estrita e na vinculação ao Instrumento Convocatório.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso, mantendo incólume a Sentença recorrida e, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da Gratuidade da Justiça deferida ao Recorrente (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil), nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO -
VISTA

Eminentes Desembargadores,

Analisei com atenção o judicioso voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, que encaminhou o julgamento no sentido de negar provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência sob o fundamento da vinculação estrita ao instrumento convocatório e da inaplicabilidade da Lei nº 13.726/2018 em certames de massa.

Contudo, com a máxima vênia, ouso divergir de tal entendimento, por vislumbrar que o caso concreto demanda a mitigação do formalismo exacerbado à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência administrativa.

A controvérsia cinge-se à eliminação do apelante do Processo Seletivo Simplificado (Edital SEDU nº 40/2024) para o cargo de Professor de Educação Física, exclusivamente por não ter realizado o
upload
do seu registro ativo no Conselho Regional de Educação Física (CREF) no momento da inscrição.

É incontroverso nos autos que o apelante não apenas possui o registro ativo no CREF (conforme Certidão de Regularidade Profissional anexada no ID 16579200), como também possui vasto histórico funcional junto à própria Secretaria de Estado da Educação (SEDU).

A Declaração de Tempo de Serviço (ID 16579201) atesta que o recorente vem firmando sucessivos contratos temporários com a Administração Pública Estadual desde 2013, atuando reiteradamente na disciplina de Educação Física. Logo, sua qualificação técnica e habilitação profissional são fatos notórios e amplamente conhecidos pelo próprio ente contratante.

Nesse cenário, invoco a aplicação do artigo 3º, caput e § 1º, da Lei Federal nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização), que veda expressamente a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido constante em banco de dados oficial do próprio órgão.

Embora o Relator sustente que a referida lei não se aplica a certames de massa devido à dificuldade logística de conferência, entendo que a ineficiência tecnológica do Estado em integrar seus sistemas internos (como os de Gestão de Recursos Humanos e os de Seleção) não pode ser penalizada na figura do administrado. O escopo do processo seletivo é arregimentar profissionais qualificados para o interesse público. Eliminar um professor cujas credenciais o Estado já detém e atesta na prática diária subverte a finalidade do certame.

Ademais, o argumento de que o registro no Conselho de Classe pode sofrer alterações (como suspensões) e, por isso, deve ser comprovado contemporaneamente, esbarra na própria facilidade de verificação. A regularidade de um profissional de Educação Física pode ser aferida pela Administração mediante simples consulta pública e gratuita ao portal eletrônico do respectivo Conselho, prestigiando a verdade material e o princípio da eficiência, em vez de se apegar à literalidade cega da regra editalícia.

Em caso análogo, cito o seguinte julgado, desta c. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – DOCUMENTAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1. Não existem dúvidas de que a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes. 2.
Entretanto, penso que também devem ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que tais postulados, em meu sentir, recomendam a mitigação daqueles outros, uma vez que, tal como consignado pelo juízo primevo, o impetrante já desempenhava cargo semelhante ao fazer sua inscrição, sendo a documentação apresentada quando da interposição do recurso.
Precedentes. 3. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5001264-94.2025.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 12/Jun/2025)

Desta feita, restando provado que o apelante detém a qualificação exigida e que o Estado já possuía tais informações em seus assentamentos funcionais, o ato administrativo que o eliminou revela-se nulo por ofensa à razoabilidade e à Lei nº 13.726/2018.

Ante o exposto, renovando o pedido de vênia ao eminente Desembargador Relator,
VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, reformando a sentença para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o Apelante do Processo Seletivo Simplificado (Edital SEDU nº 40/2024) sob a justificativa de não envio do CREF; bem como determinar ao Estado que valide a documentação apresentada e reinclua o Apelante no certame, em sua posição classificatória originária, assegurando-lhe a participação nas fases subsequentes e a respectiva escolha de vagas, se for o caso.

Ante a presente proposta de voto, inverto o ônus da sucumbência, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil. Custas isentas por força de lei.

É, respeitosamente, como me manifesto.